Tribunal: TJSP
Processo: 2223964-77.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO DOS PERCENTUAIS CONFORME CÓDIGO DE PROCESSO VIGENTE - BASE DE CÁLCULO CONFORME SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADMISSIBILIDADE.
"Os honorários advocatícios sucumbenciais terão o seu percentual definido conforme disciplina do artigo 85 do Código de Processo Civil, sem prejuízo, para a respectiva

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO DOS PERCENTUAIS CONFORME CÓDIGO DE PROCESSO VIGENTE - BASE DE CÁLCULO CONFORME SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADMISSIBILIDADE.
"Os honorários advocatícios sucumbenciais terão o seu percentual definido conforme disciplina do artigo 85 do Código de Processo Civil, sem prejuízo, para a respectiva incidência, da base de cálculo definida pelo válido enunciado da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223964-77.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGOSTINHO
CARDOSO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2223964-77.2018.8.26.0000
Voto no 36.260
Agravo de Instrumento no 2223964-77.2018.8.26.0000 - Voto no 36.260
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1042104-69.2016.8.26.0053)
Agravante: AGOSTINHO CARDOSO
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
PROCEDÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO
DOS
PERCENTUAIS
CONFORME
CÓDIGO
DE
PROCESSO VIGENTE - BASE DE CÁLCULO CONFORME
SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
ADMISSIBILIDADE.
“Os honorários advocatícios sucumbenciais terão o seu
percentual definido conforme disciplina do artigo 85 do
Código de Processo Civil, sem prejuízo, para a respectiva
incidência, da base de cálculo definida pelo válido enunciado
da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça”.
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agostinho
Cardoso, nos autos da ação acidentária que promove em face do INSS, ora
em fase inicial de liquidação, contra a r. decisão que arbitrou os honorários
advocatícios sucumbenciais nos moldes do artigo 85 do Código Processo
Civil observada a orientação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça
(decisão na página 93 dos autos em Primeira Instância).
Insurge-se o agravante pugnando pela modificação da r. decisão
sob o argumento de que a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça não foi
recepcionada pelo Código de Processo Civil vigente que, por seu turno, traz
regras específicas quanto a execução contra a Fazenda Pública fixando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2223964-77.2018.8.26.0000
Voto no 36.260
Agravo de Instrumento no 2223964-77.2018.8.26.0000 - Voto no 36.260
incidência da verba honorária sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico, remunerando dignamente o trabalho do advogado. Frisa que a r.
sentença prolatada na fase de conhecimento já havia arbitrado os aludidos
honorários em 10% sobre as parcelas vencidas até aquela data conforme a
Súmula, o que o levou a interpor recurso interposto (página 58 dos autos),
seguindo-se a prolação do Acórdão que, sem limitar o cálculo à data da r.
sentença, determinou a aplicação do artigo 85, § 3o, do Diploma processual.
Diz que, conforme cálculo preliminar que aponta, ser irrisório o valor
apurado, pedindo, assim, o arbitramento de modo condizente com o trabalho
profissional.
Recebido o agravo no efeito devolutivo, o INSS não apresentou
resposta (certidão na página 12).
É o relatório.
Passo a decidir.
Em que pese todo o inconformismo manifestado, da análise dos
autos tenho por descabido o deferimento da pretensão.
A razão é simples.
É certo que na r. sentença, prolatada na fase de conhecimento,
constou textualmente “...condeno a autarquia no pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o total das prestações vencidas até a sentença...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2223964-77.2018.8.26.0000
Voto no 36.260
Agravo de Instrumento no 2223964-77.2018.8.26.0000 - Voto no 36.260
(ver página 58 dos autos em Primeira Instância grifo meu), ou seja,
conforme o comando da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
De outro lado, o Acórdão que adveio no feito, ao deliberar sobre
o ponto, também textualmente deixou posicionado que “...A fixação do
percentual da verba honorária, levando-se em conta a iliquidez da r.
sentença ora mantida, fica postergada para a execução quando, então,
deverá ser apurada em conformidade com a regra do artigo 85, parágrafo 3o,
do Código de Processo Civil vigente....”(ver Acórdão nos autos em Primeira
Instância, notadamente página 85, a propósito de minha lavra - grifado
agora).
Nesse passo, a r. decisão ora agravada, ao definir o percentual a
se aplicar, nada mais fez senão tão só cumprir o Acórdão na medida em que
este alterou o comando da r. sentença apenas no que se refere ao
percentual da verba honorária e não, efetivamente, no tocante à base de
cálculo a se considerar que, no caso, ficou mantida tal como definido naquele
julgado singular, ou seja, sobre o montante das parcelas até então vencidas
conforme a aludida Súmula.
Registro, outrossim, que este tem sido o entendimento aqui
perfilhado, uma vez que a motivação real que à época levou à edição da
Súmula (limitação dos honorários advocatícios para não onerar os cofres da
Previdência) continua hoje presente, talvez até com mais significância e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2223964-77.2018.8.26.0000
Voto no 36.260
Agravo de Instrumento no 2223964-77.2018.8.26.0000 - Voto no 36.260
intensidade ante a situação de pandemia mundial que assola os precários
cofres públicos.
Embora não desconheça e respeite julgados em contrário,
considero que a Súmula 111 continua sobrevivendo para as ações acidentárias
após o atual Código de Processo Civil, devendo ser aplicada de forma
conjugada com a disciplina do artigo 85, por tratar simplesmente da limitação
da base de cálculo dos honorários advocatícios sem estabelecer percentual a
se considerar, o que, a evidência, ficou a cargo do Código.
Por fim, sem evidentemente desmerecer os necessários e sempre
diligentes Advogados que atuam nas causas nesta Corte em todas as áreas,
não vislumbro, no caso concreto, ser a hipótese de apreciação equitativa,
como pretende o agravante nos moldes do artigo 85, § 8o, do aludido Código,
valendo lembrar que, além dos honorários sucumbenciais, existem, por óbvio,
os contratuais, que completarão a remuneração global digna do Patrono pelo
trabalho técnico prestado.
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento nos termos supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator